Tribunal: TJMT
Processo: 1079783-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1079783-04.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: MARLENE MARTINI DIAS
EMBARGADO: JOCILENE ALVES DE LARA PINTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. FOTOGRAFIAS DO DANO APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Marlene Martini Dias contra acórdão proferido em recurso inominado que manteve a sentença de improcedência em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de clareamento capilar. A embargante alega omissão e contradição no voto, sustentando que as fotografias anexadas à inicial comprovariam a ocorrência imediata de corte químico e deveriam ter sido analisadas de forma expressa e pontual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou outro vício na decisão colegiada, que justifique sua integração ou modificação por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O voto embargado analisa expressamente as provas apresentadas, inclusive as fotografias mencionadas pela autora, reconhecendo sua existência nos autos e sua insuficiência para comprovar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço.
A fundamentação do julgado é coerente e harmônica, afastando a alegação de contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada.
A ausência de convencimento judicial sobre o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da ré decorre da valoração das provas, não constituindo omissão ou erro material.
A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito do julgamento revela inconformismo da parte, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decisão que analisa expressamente as provas constantes dos autos e afasta sua força probatória de forma motivada não incorre em omissão ou contradição. 2. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 3. A insuficiência das provas para comprovar falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade da parte ré, nos termos do art. 14 do CDC."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079783-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE MARTINI DIAS - CPF: 733.682.962-72 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), 51.361.659 JOCILENE ALVES DE LARA PINTO - CNPJ: 51.361.659/0001-04 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025